Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013147-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), DARLAINE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 058.090.131-98 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) –
1.
CONVERSÃO DESFUNDAMENTADA DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
– QUANTIDADE APREENDIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
2
.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA

–
4.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA –
5
.
PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS –
HABEAS CORPUS
COLETIVO NO STF N. 143641/SP – EXCEÇÃO - CONVÍVIO ENTRE MÃE E FILHOS INEXISTENTE ANTES DA PRISÃO –
6.

ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.
Não há que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na quantidade de droga apreendida (
1,060 kg
de
cocaína
)
, caso em que a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.

A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

3.
Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados o que não é o caso dos autos, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP
;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas.

5.
Não se aplica, na hipótese, a regra do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, no qual o STF entendeu ser possível a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, quando a Paciente não envida esforços
para garantir a saúde física e emocional dos filhos ou, para lhes proporcionar o sustento e a orientação necessários para bem viver e crescer, mormente, se as crianças sequer residem com a paciente e se encontram sob os cuidados da avó materna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Darlaine Conceição da Silva
, presa em flagrante na data de
17/06/2020
pela suposta autoria do crime de Tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

em que alega
coação ilegal e
aponta, como autoridade coatora, o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que:
I)
a decisão em que se converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea, pois não indica qualquer motivo concreto que evidencie a necessidade da privação de liberdade;
II)
não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III)
há violação ao princípio da proporcionalidade;
IV)
a Paciente tem predicados favoráveis a demonstrar a desnecessidade da custódia;
V)
as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes para o caso.

Afirma, ainda, que
Darlaine
é imprescindível para o cuidado de três dos quatro filhos menores de 12 anos.

Almeja, assim
in limine
, a
revogação
da preventiva da Paciente, buscando, caso seja vencido nesta tese, a
substituição
por medida cautelar dela diversa ou a prisão
domiciliar
(Id. 47129993).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
47946090; na sequência, foram prestadas as informações judiciais (Id. 48539493).

Instada a se manifestar, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 49707478):

Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).
1.
Inicialmente o impetrante sustenta a
ausência dos requisitos
do art. 312 do CPP, ao passo que a prisão restou decretada em razão da gravidade abstrata da conduta. Alegada a
suficiência
das medidas
cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do
fumus comissi delicti

e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública.
Quantidade e natureza da droga
apreendida (cocaína). Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas
cautelares alternativas
à prisão preventiva são
insuficientes
.
2.
Alega, ainda, que a manutenção da prisão preventiva da paciente representa verdadeira
antecipação dos efeitos da condenação
.
NÃO ACOLHIMENTO.

Prisão processual, pautada nos requisitos do art. 312 do CPP, a qual
não se confunde com a prisão decorrente de sentença penal condenatória
. Inexistência de ofensa ao princípio da presunção de inocência.
3.
Subsidiariamente, apresenta pedido de
substituição
de prisão preventiva por
prisão domiciliar
, em razão de ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade.
IMPOSSIBILIDADE
. Ausência dos requisitos do artigo 318, III e V, do CPP.
Não
restou suficientemente
comprovada a imprescindibilidade
da paciente para atender às necessidades dos filhos menores. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela

DENEGAÇÃO

da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020